Tribunal: TJPA
Processo: 0817777-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817777-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLENDISON DE SOUZA VIANA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817777-61.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
EDUARDO MAIA SANTANA

PACIENTE: CLENDISON DE SOUSA VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.
33
,
§ 4º
, DA LEI N.
11.343
/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Há orientação jurisprudencial das cortes superiores e deste tribunal, no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.

2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art.
33
,
§ 4º
, da Lei
11.343
/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art.
5º
,
LIV
, da
Constituição Federal
(
RE 1.283.996
AgR)

3. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, contudo, concedo a ordem de ofício nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
14
de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
criminal impetrado por advogado constituído em favor do paciente
CLENDISON DE SOUSA VIANA,
contra o juízo da Vara Única de Moju-PA, nos autos
nº 0005528.25.20018.8.14.0031.

Narra o impetrante que o Paciente fora denunciado pelo crime tipificado no art.33 da Lei nº 11.343/2016, e após regular instrução processual fora condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Discorre que na sentença, o juízo deixou de aplicar o tráfico privilegiado em razão de responder a outros processos, embora sem trânsito em julgado, o que revela insuficientes para afastar a referida causa de diminuição a que faz jus o paciente.

Consigna que o STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.139) afirmou a tese de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Suscita o constrangimento ilegal do paciente, diante da não observância à orientação do STJ, e, inexistindo outro elemento concreto especificamente relacionado com o caso sob análise, capaz de demonstrar a habitualidade na dedicação ao crime de tráfico de drogas, a justificar a não concessão do tráfico privilegiado.

Por fim requer liminarmente, a concessão da ordem para que seja aplicada a minorante, em seu patamar máximo, diante da ausência de fundamentação idônea para o afastamento da benesse, com a readequação do regime de pena aplicado, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CPB e da Súmula 139 do STF.

Vieram os autos à minha relatoria, ocasião que fora redistribuído em razão do meu afastamento funcional (id.22806141) a Desa. Kédima Lyra, no que indeferiu a liminar requerida, e, requisitou informações ao juízo coator (id.22811584)

Em sede de
informações
, o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.22971651)

“1

a) A Representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra CLENDISON DE SOUZA VIANA, dando-o como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido flagrado, na noite tarde do dia 03.07.2018, em via pública, trazendo consigo, com finalidade de mercancia, 12 (doze) papelotes da substância entorpecente conhecida como oxi, além de uma balança de precisão e a quantia de R$10,00 (dez reais), objetos esses acondicionados em um saco plástico, do qual tentou se desfazer quando percebeu a aproximação dos Policiais Militares que faziam motopatrulhamento. O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar através de advogado dativo nomeado pelo Juízo (fl. 10), em razão de ter declarado necessitar de patrocínio da Defensoria Pública (fl. 07), ausente desta Comarca. Denúncia recebida. Apresentada(s) resposta(s) à acusação. Realizada a oitiva de uma das testemunhas arroladas pelo MP (mídia fl. 72), em razão do falecimento do PM RICARDO RIBEIRO DE SOUZA; do mesmo modo foi procedido o interrogatório do réu (mídia fl. 92)a audiência de instrução e julgamento, com declarações colhidas por meio de gravação audiovisual, conforme mídia anexada aos autos (fl. 34). Laudo definitivo à fl. 87. Em sede de alegações finais, as partes apresentaram as suas razões. O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP. b) Execução Penal tramitando no SEEU sob o número 0025575-77.2018.8.14.0401 perante a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba estando pendente a apreciação do pedido de prorrogação de prisão domiciliar formulado pela Defesa em 01.10.2024.

c) O atestado de pena gerado em 17.02.2024 no processo 0025575-77.2018.8.14.0401 (SEEU) aponta que o paciente registra as seguintes condenações: 0009295-45.2016.8.14.0031 7a0m0d - PENA Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal; 000552828.2018.8.14.0031 5a0m0d - PENA Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas;)

d) Execução Penal tramitando no SEEU sob o número 0025575-77.2018.8.14.0401 perante a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba estando pendente a apreciação do pedido de prorrogação de prisão domiciliar formulado pela Defesa em 01.10.2024.

e) Sentença condenatória, nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, proferida em 06.04.2020 nos autos do processo 00055282820188140031, fixando a pena definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, cada dia no valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo. Diante da necessidade de unificação das penas, deixei a detração a cargo do Juízo das Execuções Penais.

f) Encaminho, na integralidade, os autos de número 0005528-28.2018.8.14.0031. Deixo de anexar a Execução Penal que tramita no SEEU sob o número 0025575-77.2018.8.14.0401 perante a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba, porquanto o usuário deve estar habilitado na Vara do processo para exportar.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifestou-se pelo
não conhecimento
da presente ordem, por ser o writ via inadequada para desconstituir sentença transitada em julgado. Caso não seja este o entendimento opina-se pela sua denegação, por entender inexistir constrangimento ilegal ao direito de liberdade do Paciente.

É o relatório.

VOTO

Adianto que acompanho a manifestação ministerial e reconheço que o presente
Habeas Corpus
deve ser extinto sem resolução do mérito, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

A pretensão constante na impetração prevê recurso próprio à sua solução, qual seja, Revisão Criminal, que, como se deflui dos autos, a sentença condenatória transitou em julgado, sendo o recurso próprio e apto a dirimir a demanda, não podendo ser o
habeas corpus
utilizado como sucedâneo recursal.

A presente ação de natureza mandamental não preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, visto que carece de possibilidade jurídica do pedido
.

A via eleita pelo impetrante é inadequada para o fim colimado, pois o habeas corpus, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso cabível para atacar uma decisão judicial; quando o remédio legal for impetrado como sucedâneo recursal, com o objetivo de resguardar o direito de liberdade e locomoção ameaçado ou suprimido por ato arbitrário ou ilegal, como o exemplo, não deve ser conhecido.

In casu, trata-se de pedido de redimensionamento da pena aplicada, para que seja reconhecida o tráfico privilegiado. Conforme informações presentes nos autos, a Defesa do paciente não recorreu da sentença condenatória, transitando em julgado.

Tem-se, portanto, que o impetrante se utiliza de via recursal inadequada, buscando tão somente maior celeridade à resolução de sua demanda, o que não pode ser admitido, pois não pode o
habeas corpus
ser utilizado como sucedâneo recursal.

Acerca do não conhecimento do
writ
quando há recurso cabível específico ao caso é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU CIRCUNSTANCIADO IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMERSÃO VERTICAL FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio
ou
sucedâneo de revisão criminal,
menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). 3. Ao contrário da argumentação defensiva, para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado - já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos. 4. Agravo regimental não provido. (STF - RHC: 203543 SC 0314566-57.2019.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/11/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - EXECUÇÃO PENAL - WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO CONHECIMENTO - ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - POSSIBILIDADE - RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO PRIMEVO.
Não se conhece do Habeas Corpus utilizado como sucedâneo recursal.
Lado outro, demonstrada a necessidade, recomenda-se ao juízo primevo a adoção das medidas necessárias à garantia do tratamento médico adequado ao Paciente, a exemplo de atendimento médico especializado, devendo a consulta ser providenciada pelos familiares do preso e planejada com apoio do estabelecimento prisional. V.V. HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PRELIMINAR - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 - CONHECIMENTO - NECESSIDADE - QUESTÃO EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIA. O habeas corpus não é via adequada para a análise de matérias afetas à Execução Penal, as quais devem ser discutidas através do Agravo em Execução Penal. Todavia, em virtude da situação emergencial em saúde pública, que demanda maior celeridade na prestação jurisdicional, é possível, excepcionalmente, a apreciação de habeas corpus que versem sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos pacientes que estão em cumprimento de pena, com base nas recomendações Portaria Conjunta 19/PR-TJMG/2020, ficando a análise do mérito restrita a este pedido. (TJ-MG - HC: 10000205347891000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2020)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCIDENTE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I -
Consoante jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, não se admite a utilização de habeas corpus como substituto
de revisão criminal. II - Impugnações relacionadas ao regime inicial de cumprimento de pena definitiva são da competência do juízo de execuções penais (art. 66, VI da Lei 7.210/84). III - Ordem denegada. (TRF-2 - HC: 00008860620204020000 RJ 0000886-06.2020.4.02.0000, Relator: ADRIANA ALVES DOS SANTOS CRUZ, Data de Julgamento: 13/11/2020, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/11/2020)

Nossa corte de justiça tem assim se manifestado:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRÂNSITADA EM JULGADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO
CONHECIMENTO
. UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ CUMPRINDO PENA EM REGIME DIVERSO DO QUE DETERMINADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.

- A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como
sucedâneo
de revisão criminal/agravo em execução, já que se volta contra sentença judicial transitada livremente em julgado e incidente na execução penal, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- O presente
HC
tem preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação constitucional, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso como já afirmado. De tal modo, os pleitos ora ventilados reclamam apreciação, à seu tempo e modo, pelo manejo de recursos próprios, estes, sim, instrumentos adequados para devolver o
conhecimento
das questões ventiladas nesta impetração.

- Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
, flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o
conhecimento
da impetração ou a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

- De fato, inexiste nos autos qualquer informação acerca do local em que o paciente está recolhido, nem há qualquer notícia acerca de eventual pedido de adequação de regime à autoridade coatora. Ademais, a reanálise da dosimetria da pena e a fixação de regime menos gravoso do que fixado na sentença reclamam dilação probatória, incompatível com o rito do
mandamus
.

- De mais a mais, em perfunctória análise dos fundamentos aduzidos na sentença e permitidos nesta via, constato ter sido nela consignados elementos revestidos da concretude necessária à dosimetria da pena e fixação de seu regime semiaberto de cumprimento.

- Não se verifica, pois, o suposto constrangimento ilegal propalado na exordial, circunstância que obsta eventual concessão de
habeas corpus
de ofício ou
conhecimento
da impetração.

- Se o regime imposto na sentença condenatória é o semiaberto, ao réu deve ser garantido o direito de cumprir a pena nesta modalidade, se por outro não estiver preso. Assim, DE OFÍCIO, DETERMINO QUE O JUÍZO
A QUO
GARANTA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FIXADO NA SENTENÇA.

ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA, HC Acórdão nº 3243928, Relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 25/06/2020)

HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO
SUCEDÂNEO

RECURSAL
. NÃO
CONHECIMENTO
.

1. Inviável a utilização do
habeas corpus
como
sucedâneo

recursal
, mormente quando a lei prevê o cabimento de recurso em sentido estrito para impugnação da sentença de pronúncia, o qual foi regularmente interposto na espécie.

2. Ademais, na esteira da jurisprudência da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça descabe "postular a concessão de
habeas corpus
de ofício, como
sucedâneo

recursal
ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.320.731/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/6/2023).

3. Além disso, "o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via
do habeas corpus
por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (HC n. 124.687/MS, relator Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/06/2018).

4.
In casu
, e sem prejuízo de ulterior análise na sede
recursal
própria, verifica-se que o ato judicial impugnado expressamente consignou elementos indiciários no sentido de que o paciente dirigia alcoolizado e em alta velocidade, o que, aliado à circunstância de ter fugido do local do crime sem ter prestado socorro às vítimas, demonstra "a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal." (STJ, REsp n. 1.848.841/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 12/11/2020).

5. Por derradeiro, incide, na espécie, a diretriz jurisprudencial segundo a qual a "pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade", sobretudo considerando que para contraditar as conclusões da instância decisória antecedente "especialmente a respeito da existência de dolo eventual nas condutas atribuídas ao paciente, bem como para desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do
habeas corpus
(STJ, AgRg no HC n. 814.007/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/6/2023).

6. Ordem não conhecida.

(TJ-PA, Acórdão nº 15987743,

relatora Desa. Kédima Pacífico Lyra, julgado em 05/09/2023 )

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇAS –
RES JUDICATAS –
TRIBUNAL DO JÚRI – JULGAMENTO DE DOIS PROCESSOS CRIMES PELO MESMO CONSELHO –– ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA, SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – SUCEDÂNIO
RECURSAL
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 789.276/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

2. "Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. (HC n. 684.825/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)"

3. "Com efeito, "na hipótese de ocorrer o trânsito em julgado da sentença condenatória e inexistir, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação, não é cabível o manejo do remédio heroico como
sucedâneo
de revisão criminal. Precedentes" (AgRg no HC n. 624.566/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). (AgRg no HC n. 699.229/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)".

4. "A condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

5. Ordem não conhecida.

(TJ-PA, Acordão nº 16514609, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 17/10/2023

É sabido que, excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus.

É certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

No Sentença impugnada, consta:

Não vislumbro presentes os requisitos ditados pelo §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em especial a condição negativa de que ‘’não se dedique às atividades criminosas’’ pois o réu conta com folha de antecedentes desabonadora, com imputações de furto e roubo, condenado por este último na qualidade de réu confesso, denotando multiplicidade e habitualidade delitiva, constatação refratária à aplicação do benefício legal.

Ressalto que para aplicação do
§ 4º
do artigo
33
, da Lei nº
11.343
/2006, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

De acordo com o
§ 4º
do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores têm decidido que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
(
HC 401.121/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e
AgRg no REsp 1.390.118/PR
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

No caso, observa-se que a sentença condenatória negou ao paciente o tráfico privilegiado por entender que o fato de responder a outros processos criminais denotaria sua habitualidade delitiva.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Apoiado nesse entendimento, vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do art.
33
,
§ 4º
, da
Lei de Drogas
.

A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART.
33
,
§ 4º
, DA LEI
11.343
/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE.
RE 591.054
-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente.

II – A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art.
33
,
§ 4º
, da Lei
11.343
/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art.
5º
,
LIV
, da
Constituição Federal
.

III- Agravo regimental a que se nega provimento.

(
RE 1283996
AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020).

HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. O fato de, em tese, ser cabível, contra o ato impugnado, recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus.

PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADE CRIMINOSA – DEDICAÇÃO – PROCESSO EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo
33
,
§ 4º
, da Lei nº
11.343
/2006, considerado processo-crime em tramitação.

(
HC 199309
, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021)

A Sexta Turma inclusive há algum tempo acolheu o decidido pelo Supremo. A propósito: AgRg no AgRg no HC 654.773/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021;
AgRg no HC 673.030/SP
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021.

Nesse contexto, entendo pela concessão da ordem de ofício para que seja beneficiado o paciente com o tráfico privilegiado
.

Passo ao redimensionamento da pena
.

A pena-base parte de 5 anos de reclusão mais 500 dias-multa, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, a qual fica mantida, inexistido atenuantes e agravantes, na segunda fase, fixado o mesmo quantum para pena intermediária. Na última etapa, preenchidos os requisitos do art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006, diminuo-a em 2/3, resultando definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa.

O regime prisional também deve ser alterado.

Estabelecida a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, verificada a primariedade do agente e sendo favoráveis as circunstâncias do art.
59
do
CP
, o regime aberto é o suficiente e adequado para a reprovação do delito, nos termos do art.
33
,
§ 2º
, c, e § 3º, do
Código Penal
(
HC 379.637/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 24/2/2017).

Por fim, pelas mesmas razões acima alinhavadas (primariedade da agente e circunstâncias judiciais favoráveis), é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução, valendo anotar que esta Corte e o Supremo Tribunal Federal entendem que não existe óbice na
Lei de Drogas
para a concessão do citado benefício, quando preenchidos os requisitos legais do art.
44
do
Código Penal
(
HC 377.765/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017).

Ante o exposto,
não conheço
do
habeas corpus
. Contudo,
concedo a ordem, de ofício
, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente
CLENDISON DE SOUZA VIANA
para
1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa
, bem como para estabelecer o regime
aberto
e
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, a ser definida pelo Juízo de Execução.

Belém, 14 de novembro de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/11/2024